Tribunal: TJSP
Processo: 0006033-27.2010.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA – Exercícios de 2005 a 2008 - Ação extinta em primeiro grau, sob a alegação de tratar-se de valor ínfimo, não havendo interesse de agir - Embargos infringentes que foram rejeitados em razão de sua intempestividade – Trânsito em julgado certificado - Posterior apresentação de recurso de apelação como sucedâneo de recurso que não foi interposto – Decisão

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA – Exercícios de 2005 a 2008 - Ação extinta em primeiro grau, sob a alegação de tratar-se de valor ínfimo, não havendo interesse de agir - Embargos infringentes que foram rejeitados em razão de sua intempestividade – Trânsito em julgado certificado - Posterior apresentação de recurso de apelação como sucedâneo de recurso que não foi interposto – Decisão impugnada que eventualmente pode ser desconstituída por meio de ação rescisória – Inadequação da via constatada - Recurso não conhecido.